Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712915-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO AURELIO MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. MANUTENÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA UM DOS RÉUS E O REGIME SEMIABERTO PARA O OUTRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. PROVIDO PARCIALMENTE UM DOS APELOS E DESPROVIDO O OUTRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes. 2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade. 3. Mantém-se o reconhecimento da reincidência fundamentada em condenação em que a data do trânsito em julgado é anterior à data do fato ora analisado, bem como não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal. 4. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o acusado é reincidente ou quando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas indica que o agente se dedica a atividades criminosas. 5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. 6. Mantém-se a pena pecuniária no quantum estabelecido, uma vez que ela deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 7. Correta a fixação do regime inicial fechado para o acusado reincidente, uma vez que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do réu primário, pois a reprimenda é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede a 8 (oito) anos. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos. 10. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea. 11. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente provido um dos apelos e desprovido o outro. O recorrente, sem indicar os dispositivos que entende violados ou a que se tenha emprestado interpretação divergente daquela que emana de outros tribunais, pugna, preliminarmente, pela revogação de sua prisão cautelar, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida constritiva. No mérito, aponta violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, alíneas “b” ou “c”, do Código Penal, sustentando que não pesam contra si antecedentes penais e que, tampouco, se trata de réu reincidente, e que não restou demonstrado nos autos a sua eventual participação em organização criminosa ou que se dedicasse a esse tipo de atividade. Defende a incidência da minorante relativa ao tráfico privilegiado, no seu grau máximo, e a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento da pena. Colaciona julgados do STJ, TJSP, TJMG, TJGO e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 33, § 2o, alíneas “b” ou “c”, do Código Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano, porquanto a conclusão do colegiado acerca da inviabilidade de incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, ao fundamento de que “a expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, assim como o acervo probatório, são indicativos de que os réus se dedicavam a atividades criminosas” (ID 16018208 - Pág. 12), e quanto à fixação do regime prisional semiaberto, porquanto estabelecida pena de reclusão superior a 4 (quatro) mas que não excede a 8 (oito) anos, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. JUSTIFICADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que a elevada quantidade de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revela-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Para se acolher a tese de que o ora agravante não se dedica a atividades criminosas ou não pertence a organização criminosa, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Sobre o regime, também firme neste Tribunal o entendimento de que a natureza e a quantidade do entorpecente constituem fundamentação idônea para justificar o regime mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto nos artigos 33, §§ 2o e 3o, do CP e 42 da Lei Antidrogas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1675457/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte regional - dentro do seu livre convencimento motivado - fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, havendo destacado, em síntese, a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas, a apreensão de 2.999 gramas de metanfetamina quando o réu tentava desembarcar em voo proveniente de Madri/Espanha e o fato de haver sido contratado para fazer o transporte da droga pelo valor de 3 mil euros. 2. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, porquanto possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso dos autos. 3. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial semiaberto, bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa e liberdade por restritivas de direitos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1585459/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/5/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao argumento de que a prisão cautelar do ora recorrente não estaria justificada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AREsp 1506932/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que a Corte Superior pudesse rever os fundamento do acórdão, no sentido de que "a prisão dos apelantes não possui nenhum vício capaz de ensejar sua nulidade, bem como não veio aos autos elemento novo que possa justificar a sua revogação, devendo, assim, serem mantidos encarcerados. Ademais, constata-se que os acusados permaneceram presos durante toda a instrução do processo e, no momento da prolação da sentença, a Juíza a quo, manteve-os presos (ID no 12970815)”, necessário seria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029